Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-29.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença. Alegação de não incidência da Lei Maria da Penha. Pleito de substituição da pena de detenção por medidas cautelares diversas da prisão. Não acolhimento das teses defensivas. Nítida incidência da 11340/06, já que acusado e vítima mantinham

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença. Alegação de não incidência da Lei Maria da Penha. Pleito de substituição da pena de detenção por medidas cautelares diversas da prisão. Não acolhimento das teses defensivas. Nítida incidência da 11340/06, já que acusado e vítima mantinham relacionamento há mais de 08 anos, com dois filhos desta relação. A agressão praticada, inclusive, se deu na residência do casal e em virtude de discussão que envolvia a filha de ambos. Prova amealhada que justifica a condenação do acusado. Versão defensiva que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500958-29.2018.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que é apelante MANOEL
CICERO ROMAO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
2
Processo: 1500958-29.2018.8.26.0535
Apelante: Manoel Cicero Romão dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2549
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito
defensivo visando a reforma da r. sentença. Alegação de não
incidência da Lei Maria da Penha. Pleito de substituição da
pena de detenção por medidas cautelares diversas da prisão.
Não acolhimento das teses defensivas. Nítida incidência da
11340/06,
já
que
acusado
e
vítima
mantinham
relacionamento há mais de 08 anos, com dois filhos desta
relação. A agressão praticada, inclusive, se deu na
residência do casal e em virtude de discussão que envolvia a
filha de ambos. Prova amealhada que justifica a condenação
do acusado. Versão defensiva que restou isolada nos autos.
Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece
reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da
suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório de fls. 162 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Manoel
Cícero Romão dos Santos à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto,
por infração ao artigo 129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 13 de dezembro de
2018, às 21h39min, na Rua das Pitangueiras, no 294, na cidade de Arujá, Manoel
Cicero Romão dos Santos, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares
contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de Mariana Rodrigues Alves, sua
companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
De acordo com o que foi apurado, acusado e vítima
convivem há 08 anos e possuem dois filhos desta relação.
Na data em questão, Manoel fazia uso constante de
bebidas alcoólicas e apresentava um comportamento agressivo.
Ao chegar a sua residência, comunicou à companheira
que pretendia levar os filhos para comer pizza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
3
Diante do estado de embriaguez do acusado, a vítima
orientou seus filhos a não irem com o acusado. Todavia, sua filha Luna quis sair com
o pai. Quando estavam saindo de casa, a vítima interpelou o réu para que ele não
levasse a filha deles. Irritado, Manoel agrediu Mariana com socos no rosto e, em
seguida, mordeu seu braço direito.
A polícia militar foi acionada e, chegando ao local,
constatou as lesões na vítima, encaminhando-a ao Pronto Socorro.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e,
ao final, condenado na forma supramencionada.
Não se conformando com a r. sentença proferida, a
defesa técnica do réu apresentou recurso de apelação às fls. 183/192. Sustenta, em
apertada síntese, a não incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto, já que o
delito não foi praticado em virtude do gênero da vítima. Faz referências às medidas
cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Aduz que o acusado possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Ao
final, pugna pela absolvição do apelante, o deferimento da justiça gratuita, o
reconhecimento de que se trata de delito não praticado no âmbito da Lei Maria da
Penha e, por último e de forma aparentemente subsidiária, a conversão da pena de
detenção em medidas cautelares.
Em contrarrazões de fls. 204/207, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 218/224, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de
1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
4
termos do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Em que pese as alegações defensivas, nítido está a
incidência da Lei 11.340/06 no caso concreto.
Como bem consignado na r. sentença proferida: o
pedido de não incidência da Lei 11.340/06 não comporta acolhimento, pois o réu e a
vítima viviam conjuntamente e mantinha relação íntima de afeto há oito anos,
possuindo ainda dois filhos em comum. Assim, presentes as situações elencadas no
referido diploma legal.
Com
efeito,
vítima
e
acusado
mantinham
relacionamento há 08 anos. Possuem dois filhos desta relação. A agressão ocorreu
justamente em virtude de um desentendimento entre ambos que envolvia os filhos do
casal. Os fatos ocorreram na residência de ambos. Nítida a relação doméstica e de
afeto existente, o que atrai a incidência da referida lei.
Nesse sentido:
Quanto à preliminar suscitada, não assiste sorte à
defesa, pois, diferentemente do quanto suscitado nas
razões recursais, a relacionamento amoroso mantido
entre
os
envolvidos
teve
caráter
duradouro,
perdurando por cerca de 2 anos e 6 meses, assim
configurando autêntica hipótese de incidência da Lei
no. 11.340/06 que, em seu art. 5o, inciso III, abrange
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva
ou tenha
convivido
com
a
ofendida,
independentemente de coabitação (TJSP; Apelação
Criminal
0000600-81.2017.8.26.0533;
Relator
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara
d'Oeste - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
5
Com efeito, tal como se explanou, a vítima e o acusado
conviveram maritalmente por aproximadamente três
anos, sendo que estavam separados há cerca de seis
meses quando do ocorrido. E a conduta do réu
guardou relação com este relacionamento. Ou seja,
configurada uma relação íntima de afeto, pelo que
incide, na espécie, o inciso III do artigo 5o da Lei no
11.340/06. Vale dizer, trata-se de crime levado a efeito
com emprego de violência doméstica e familiar contra
a
mulher.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000159-71.2017.8.26.0187;
Relator
(a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Fartura - Vara Única; Data do
Julgamento:
03/07/2020;
Data
de
Registro:
03/07/2020)
Lembro, também, que a Lei 11.340 visa proteger a
mulher em situação de vulnerabilidade e independe que o autor seja homem ou
mulher, nos termos da tese no 13 do Superior Tribunal de Justiça, edição n. 41: “O
sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o
sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado
o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com
ou sem coabitação”.
Diante do exposto, não há que se falar em não aplicação
da Lei 11.340/06.
No tocante ao mérito recursal, verifico que o laudo de
fls. 117/118 aponta que a vítima apresentava escoriação extensa em região anterior
do braço direito, de aproximadamente 6,5 c8cm, de coloração avermelhada, ainda
com sinais de inflamação aguda. Edema importante ++/4+ de pálpebras superior e
inferior de olho esquerdo. Consignou-se, em referido laudo, que de fato houve ofensa
à integridade corporal da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
6
Desavenças familiares não são justificativas para o
cometimento de crimes. Eventuais desentendimentos entre os envolvidos devem ser
solucionados no âmbito da racionalidade e não através da infração de tipos penais.
A versão do acusado restou isolada nos autos. Disse
que a vítima estava com a cara inchada por ter ido ao dentista. Não obstante, não se
imagina como é possível que uma ida da vítima ao dentista resulte em lesões na
região anterior do braço direito e em edema na pálpebra superior e inferior do olho
esquerdo.
O acusado busca, sem sucesso, se isentar da
responsabilidade penal. Como dito, suas declarações possuem pouca credibilidade,
mormente em se considerando o relato dos policiais militares que atenderam a
ocorrência.
O policial militar Robson afirmou que o réu estava
agressivo e embriagado na oportunidade.
Ademais, como é notório, nos crimes envolvendo
violência doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais,
a palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui,
vem amparada por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou
qualquer motivo para que a ofendida, viesse a acusar o
réu gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é
cediço, que a palavra da vítima assume especial
relevância nos crimes de violência doméstica ou
familiar, pois, via de regra, são cometidos na
clandestinidade, sem testemunhas presenciais” (TJSP
Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara
Criminal Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
7
15/01/2014).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar
o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua
versão se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”.
E não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica
tentativa em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo
ofensor. E a situação exposta e referida não permite
questões sobre o elemento anímico da vitimada.
Tampouco se cogita de ausência de resultado, a
desnaturar o desvio material. O temor causado é
manifesto, não só pelo confidenciado, como pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
8
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator
(a):?Marcelo
Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020).
Também não se vislumbra qualquer incidência de causa
excludente da ilicitude, como quer fazer parecer a nobre defesa.
A propósito:
(...) E a escusa do réu não serve para inocentá-lo,
mesmo porque não restou comprovado que ele agira
em legítima defesa, usando moderadamente dos meios
necessários, até mesmo por se tratar de reação
totalmente desproporcional, acentuada pela diferença
de força entre o acusado e a vítima. E, ainda que
verdadeira fosse a versão de que o acusado somente se
defendera das investidas da vítima, tal situação não
seria compatível com as lesões suportadas por ela, tal
como
descrito
nos
exames
periciais.
(...)
(TJSP; Apelação
Criminal
1500127-84.2019.8.26.0263;
Relator
(a): Tristão
Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itaí - Vara Única; Data do
Julgamento:
20/07/2020;
Data
de
Registro:
20/07/2020)
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
No tocante à dosimetria da pena, verifico que a pena
mínima tornou-se definitiva, na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-29.2018.8.26.0535 -Voto no 2549
9
e de causas de aumento ou de diminuição de pena.
O regime imposto foi o mais brando possível: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Contudo, nada impede a concessão da suspensão
condicional da pena, na modalidade especial, na forma prevista no artigo 78, §2o do
Código Penal.
A gratuidade pleiteada em sede de razões ao recurso de
apelação já havia sido deferida em sentença, conforme fls. 168, item “d', de modo
que resta prejudicado referido pedido.
O pleito de substituição da pena de detenção por
medidas cautelares diversas da prisão não encontra respaldo legal. Tais medidas
cautelares são utilizadas no decorrer da ação penal e não como forma de substituição
de pena imposta.
O único benefício cabível ao presente caso é a
suspensão condicional da pena, conforme fundamentação acima, o que está sendo
deferido nesta oportunidade.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantida a condenação, conceder ao acusado o benefício da
suspensão condicional da pena, em sua modalidade especial, nos termos do artigo 78,
§2o do Código Penal.
XISTO RANGEL
Relator
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.